Tribunal: STF
Processo: ARE 1414549
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 14, fl. 1):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANDECC. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTÓRIO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 66, §2º DO ADCT DE MINAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 236 DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO DE DELEGAÇÃO E DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DA SERVENTIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    - Na esteira dos precedentes dos Tribunais Superiores, não é possível a outorga de delegação de serviço notarial após a Constituição da República de 1988 sem a realização de concurso público.



    - No âmbito do Estado de Minas Gerais, os atos de outorga de delegação, sem concurso público, realizados com base no art. 66, § 2º do ADCT mineiro permanecem vigentes, ainda que o dispositivo tenha sido revogado.



    - Deve ser declarada a nulidade do ato de outorga sem a realização de concurso público por ofensa ao disposto no art. 236 da Constituição da República.



    - Não há falar em decadência/prescrição quando o ato questionado afronta diretamente dispositivo da Constituição da República”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, MILTON FÁBIO GITIRANA alega, preliminarmente, que o acórdão recorrido não observou o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei Federal 9.784/1999, em afronta ao Tema 445 da repercussão geral. 



    Aduz que o ato que lhe nomeou como Escrevente Juramentado Substituto no Cartório do 1º Ofício do Judicial e Notas da Comarca de Pirapora/MG data de 7 de janeiro de 1986. Assim, sendo anterior à Constituição Federal de 1988, não há que se falar em violação ao art. 236 da Carta Magna.



    Alega que sua nomeação ocorreu há mais de 20 anos, baseada no artigo 66 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais vigente à época dos fatos, de forma que ocorreu a decadência do direito da Administração rever o ato administrativo. 



    O recurso foi inadmitido na origem, aos fundamentos de que (a) “as razões recursais não encontram amparo no entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inaplicável o prazo decadencial, de que trata o artigo 54 da Lei nº 9.784/99, à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais, editados após a Constituição Federal de 1988, sem atendimento às prescrições do artigo 236 do texto constitucional” (Vol. 23, fl. 2); e (b) o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação de prazos decadenciais e prescricionais a atos eivados de inconstitucionalidade, está de acordo com a jurisprudência do STF.



    No Agravo (Vol. 29), a parte refuta os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, seguem os fundamentos do Tribunal de origem para manter a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública para, declarando a inconstitucionalidade incidental do art. 66 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, desconstituir ato de outorga de delegação de Milton Fábio Gitirana, ora recorrente, declarando a vacância da serventia do 1º Ofício do Cartório de Notas da Comarca de Pirapora, determinando, ainda, que o Estado de Minas Gerais inclua o referido Ofício no próximo concurso público para serventias extrajudiciais (Vol. 14):



    “Cuida-se de ação civil pública ajuizada pela ANDECC - Associação Nacional de Defesa dos Concursos de Cartório em face do Estado de Minas Gerais e de Milton Fábio Gitirana objetivando, em suma, ver declarada a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 66 do ADCT da Constituição Estadual, durante o prazo de sua vigência; suspender os efeitos do ato de outorga de delegação da serventia; declarar vaga a serventia; por consequência legal da declaração de vacância, ordenar o afastamento de seu titular e a nomeação de seu substituto legal para exercer interinamente a função (art. 39, § 2º, da Lei 8.935/1994); determinar ao primeiro réu que providencie a inclusão da(s) serventia(s) em concurso.



    [...]



    2 – Questão prejudicial: prescrição/decadência. 



    O apelante aduziu que não é possível declarar a nulidade do ato de delegação, sob o argumento de que já transcorreu período superior a cinco anos. Entretanto, nota-se que a pretensão exposta na inicial objetiva o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma que fundamentou o ato de delegação e, posteriormente, a declaração de vacância. 



    Ou seja, não há falar em decadência/prescrição quando o ato se fundamenta em norma inconstitucional, uma vez que não é possível reconhecer a convalidação de situações jurídicas eivadas de inconstitucionalidade.



    [...]



    3 – Mérito. 



    Pela análise dos documentos constantes nos autos nota-se que ao apelante foi concedida a delegação dos serviços de registro, do 1º Ofício de Notas da comarca de Pirapora, por ato do Governador do Estado em 18/11/1994, com fulcro no art. 66, §2º do ADCT da Constituição Estadual (e-doc 3, f. 24). 



    Eis o teor do dispositivo, que fora revogado pela Emenda à Constituição nº 69/2004:



    “Art. 66. Os serviços notariais e de registro ficam sujeitos aos princípios estabelecidos neste artigo, enquanto não forem disciplinados em lei os dispositivos constantes do art. 236 da Constituição da República. 



    [...] 



    § 2º Tornar-se-á efetiva, em caso de vacância, a delegação dos serviços notariais e de registro em favor do substituto do titular, desde que esse possua a estabilidade assegurada pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.”



    [...]



    A controvérsia cinge-se em saber se o ato de delegação praticado com base no art. 66 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais mostra-se válido e de acordo com as determinações constitucionais. 



    É importante mencionar o disposto no art. 236 da Constituição da República que já estava em vigor no momento em que foi realizada a delegação ao apelante:



    “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. [...] 



    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.”



    Pela leitura do dispositivo, nota-se que com o advento da atual Constituição da República o ingresso na atividade notarial necessita de prévio concurso público. Enfatizo que a norma revogada do ADCT mineiro teve a sua constitucionalidade questionada perante o STF através da ADI 2.961. 



    Todavia, em razão da revogação da norma, foi declarada a perda superveniente do objeto, uma vez que a jurisprudência pacífica da corte superior não admite o ajuizamento de ADI em face de norma revogada. 



    No caso em julgamento, entretanto, não é possível desconsiderar que, conquanto a norma tenha sido revogada, os seus efeitos permaneceram vigentes, uma vez que as delegações concedidas com base na norma permanecem em vigor até os dias atuais. 



    Neste aspecto, o Poder Judiciário não pode ignorar a situação de flagrante inconstitucionalidade dessas serventias extrajudiciais que, mesmo após o advento da Constituição da República, foram concedidas sem a observância da norma do concurso público. 



    Portanto, deve ser reconhecida a ilegalidade da delegação e declarada a vacância da serventia, uma vez que a norma fundamentou o ato afrontava diretamente o art. 236 da Constituição. É importante ressaltar que os Tribunais Superiores, em diversas oportunidades, declararam a irregularidade de situações similares a que se apresenta nesta ação civil pública, inclusive por meio de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de legislações estaduais semelhantes ao art. 66 do ADCT mineiro.



    [...]



    Ressalto, ainda, que o STF instado a se manifestar sobre a aplicabilidade do art. 19 do ADCT aos serviços extrajudiciais reconheceu a necessidade de vínculo efetivo para a aplicação da regra. Em outras palavras, declarou a inaplicabilidade do dispositivo aos serviços notariais.



    [...]



    Por todo o exposto, a conclusão que encontro é no sentido de que deve ser julgado procedente o pedido formulado nesta ação civil pública para declarar a incompatibilidade do ato de outorga de delegação concedido a Milton Fábio Gitirana - com base no revogado art. 66 do ADCT do Estado de Minas Gerais -, com a regra que exige prévio concurso público, na medida em que o ato afronta o art. 236 da Constituição da República”.



    De início, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE se firmou no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (AR 2.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6/9/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 13/3/2018; MS 32.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/3/2017; e MS 28.299 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9/12/2016).



    Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE segundo a qual, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional tanto o acesso quanto a remoção nos cartórios judiciais cuja titularidade é exercida, excepcionalmente, por particulares em colaboração com o Poder Público antes do advento da atual Carta Constitucional. 



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ATOS NULOS. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO CNJ. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. SERVENTIA DE ORIGEM OCUPADA. MANUTENÇÃO NA TITULARIDADE DE SERVENTIA DECLARADA VAGA. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).



    2. O Conselheiro Relator atuou nos limites da delegação do Presidente do CNJ, a quem compete o acompanhamento das decisões do Conselho, e amparado em orientação consolidada no âmbito daquele Conselho no sentido da impossibilidade da manutenção na titularidade da serventia de pessoa cuja remoção não tenha sido precedida de prévio concurso público.



    3. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (AR 2.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/3/2018; MS 32.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017; e MS 28.299 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016).



    4. O Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar o procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, observou os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (AO 2703 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30/9/2022).



    “Agravo interno na ação rescisória. Administrativo. 2. Serventia judicial exercida em caráter privado. 3. Decisão do CNJ declarando nulos os atos de outorga de delegação realizados pelo Estado do Paraná. 4. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional tanto o acesso quanto a remoção nos cartórios judiciais cuja titularidade é exercida, excepcionalmente, por particulares em colaboração com o Poder Público antes do advento da atual Carta Constitucional. Precedentes. 5. Prazo decadencial. A previsão do art. 54 da Lei 9.784/1999 não incide quando não observado o requisito previsto no art. 236, § 3º, da CF, o qual é norma autoaplicável mesmo antes da Lei 8.935/94. 6. Decisão rescindenda está em absoluta harmonia com jurisprudência firmada na Suprema Corte a respeito do tema. Improcedência dos pedidos. 7. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC). 8. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa” (AR 2858 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE SUCURSAIS DE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS. APROVAÇÃO EM CONCURSO E EFETIVAÇÃO DA DELEGAÇÃO PARA A SERVENTIA PRINCIPAL EM 1993. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS SUCURSAIS, CONSIDERADA A DATA EM QUE OUTORGADO O SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DE SITUAÇÕES IRREGULARES, EM CONTRARIEDADE AO ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. Sucursais criadas anteriormente à Constituição Federal de 1988 não podem ser assumidas por novo titular, em data posterior à vigência desta, na condição em que se encontravam, ou seja, como serviços auxiliares de uma serventia principal. A Constituição Federal impõe aprovação em concurso público para assunção de serventia extrajudicial. No presente caso, o agravante foi aprovado em concurso e escolheu determinada serventia. A delegação, contudo, foi efetivada em 1993, já na vigência da atual Constituição, ocasião em que o agravante, mercê da existência de duas sucursais da serventia escolhida, se tornou responsável por três unidades ao invés de uma. Não se está a discutir, portanto, o eventual resguardo de situações jurídicas estabelecidas sob a vigência da Constituição pretérita, enquanto mantida a mesma titularidade. Diante de vacância ocorrida após a vigência da Constituição Federal de 1988, o novo ato de delegação deve se conformar às novas exigências, de modo que cessa aquela autorização cumulativa, não sendo possível perpetuar as sucursais com um novo delegatário. A inconstitucionalidade, no caso, em nada difere, sob o prisma do desrespeito ao art. 236 da Constituição Federal, daquelas que se verificam em relação a delegações sem concurso ou permutas administrativas, hipóteses cuja perpetuação é frequentemente rejeitada por acórdãos desta Suprema Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 27651 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 21/5/2021).



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada nas instâncias de origem, no sentido de que a delegação em questão ocorreu “em 17 de junho de 1999, mais de nove anos depois da promulgação da Carta Magna de 1988” (Vol. 8, fl. 8), seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente